Tribunal: TJDFT
Processo: 0709356-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709356-74.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MARIA SERNA RESTREPO, FABIO CESAR MENDES RODRIGUES FILHO AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FÁBIO CÉSAR MENDES RODRIGUES FILHO e juliana maria serna restrepo contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A.: O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, os documentos apresentados pela parte autora comprovam renda mensal bem superior à média dos trabalhadores brasileiros. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Intimo a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Consta das razões recursais (i) que a decisão agravada se ateve apenas à renda líquida mensal da Agravante juliana maria serna restrepo, deixando de considerar que o Agravado FÁBIO CÉSAR MENDES RODRIGUES FILHO se encontra desempregado; (ii) que a renda mensal líquida da primeira Recorrente é insuficiente para arcar com as despesas da família; (iii) que a contratação de advogado não é óbice ao deferimento da gratuidade de justiça; e (iv) que a gratuidade de justiça não pressupõe situação de miserabilidade. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência subscrita pelos Recorrentes em princípio é corroborada pelos documentos que instruem o presente recurso (IDs 24516867, 24516868, 24516869, 24516871, 24516872, 24516873, 24516874, 24516875, 24516876 e 24516882) e que foram juntados aos autos de origem (IDs 84877920, 84877921, 84877922, 84877923, 84877924, 84877925, 84877926 e 84877929). Significa dizer que, no plano da cognição sumária, não se divisa dissociação entre a presunção de verdade da declaração de hipossuficiência e a realidade dos autos. Isto posto, defiro a suspensão da decisão agravada para o fim de evitar a extinção do processo até o julgamento do recurso, sem prejuízo da sua continuidade. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator